Tribunal: TJDFT
Processo: 0033201-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033201-89.2015.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GOMES PINHEIRO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO SUPRIDA. 1. Analisa-se outra vez os embargos de declaração, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a sanar vício de omissão. 2. A ofensa à norma jurídica que deve ser levada a sério a ponto de provocar a rescisão do julgado é aquela que manifestamente ataca a norma jurídica, desprendendo-se do seu real sentido. Art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. O erro de fato, por sua vez, exige expressamente que a decisão de mérito deverá admitir um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, em um como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Art. 966, VIII, do Código de Processo Civil. 4. Verifica-se do acórdão rescindendo que não houve qualquer violação à norma legal ou mesmo ocorrência de erro de fato. As teses levantadas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e apreciadas na demanda original. 5. Infere-se, na realidade, que o embargante pretende, com o manejo da presente ação rescisória, transmutar sua finalidade, a fim de que seja dada à questão a interpretação jurídica que melhor atenda seus interesses, o que se revela incabível através da via eleita, dado que a reapreciação de fatos, provas ou direito aplicável à causa originária, a pretexto de corrigir eventual injustiça, não autoriza o manejo de ação rescisória. 6. Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, pois os atos que lhe foram imputados não caracterizariam improbidade administrativa, diante da ausência de dolo/culpa em sua conduta, e também por ter sido desproporcional a sanção imposta; b) artigo 485, incisos V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, pois a turma julgadora deveria ter reconhecido que estão satisfeitos os pressupostos para ajuizamento da ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, porquanto não foram apreciados pela câmara julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 485, incisos V e IX, do CPC/1973, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, alterar o entendimento da Corte local, que reconheceu a inexistência dos requisitos do art. 485 do CPC/1973, para prevalecer os argumentos apresentados pelo recorrente em sentido contrário, pois implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível nessa via, consoante a Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp 1300491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015